Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701484-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: ADC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA, contra decisão a quo que indeferiu o desbloqueio de quantia penhorada em sua conta poupança, determinado a expedição de ofício do valor bloqueado pelo SISBAJUD par ao exequente. Afirma que o valor é impenhorável por ser numerário depositado em poupança, com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao final, requer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo ao presente recurso para deferir a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar a suspensão dos valores penhorados, até que seja julgado o mérito da ação originária. Com razão a Agravante. O Juízo a quo ao indeferir o pedido de desbloqueio, assim fundamentou suas razões: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD, em que o Executado alega que a penhora recaiu sobre poupança. Os extratos juntados pelo Executado demonstram o desvirtuamento da conta poupança, a qual é utilizada tão somente para o recebimento e imediato repasse dos valores, pelo que não seriam impenhoráveis, por não caracterizar valor de reserva, conforme entendimento da Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESCOPO DA EXECUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da finalidade da conta-poupança. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizada o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. Com efeito, na hipótese, cabe afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC, tendo em vista que os extratos bancários do agravante demonstram movimentações quase que diárias, com depósitos e saques e, em alguns dias, até duas vezes por dia, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente. 3. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, do CPC). 4. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pelas agravantes. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1315476, 07015846020208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, INDEFIRO o desbloqueio. Precluso o prazo recursal, expeça-se ofício do valor bloqueado pelo SISBAJUD, em anexo, para o Exequente, intimando-se ainda para que promova a continuidade da Execução, sob pena de extinção. Deve, ainda, trazer planilha atualizada do débito, descontando os valores bloqueados.” No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a penhora foi realizada em valor depositado em conta poupança (agência 1057, operação 013, número 13794-0) (ID 94293001, ID 102198466). A questão sob a existência de desvirtuamento da utilização da conta poupança demanda dilação probatória e, neste momento processual, não se pode afirmar se houve ou não. Assim, há a probabilidade do direito na medida em que a impenhorabilidade do referido valor está prevista no art. 833, X do CPC. O perigo do dano está consubstanciado na determinação de levantamento dos valores bloqueados pelo credor, sem garantia da restituição caso a decisão seja modificada. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante, bem como a premência de levantamento da quantia bloqueada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que não seja liberado o valor bloqueado da conta poupança (agência 1057, operação 013, número 13794-0), mantendo a penhora até o julgamento final do agravo. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora